Tribunal: TJSP
Processo: 2010781-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu em parte a liminar postulada pela autora, para determinar à ré que apresente os documentos especificados na inicial. Cumprimento espontâneo da obrigação, que torna insubsistente o interesse recursal, perdendo o agravo o seu objeto.

Recurso prejudicado.